Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA NÃO LISTADA NA LEI DE REGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controverte-se quanto à possibilidade de se conceder isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria do autor, sob a alegação de ser portador de paralisia irreversível e incapacitante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As isenções tributárias, por constituírem hipóteses de exclusão do crédito tributário, devem ser interpretadas de forma restritiva, conforme os artigos 97 e 111 do Código Tributário Nacional (CTN).
4. Lei n. 7.713/1988, em seu artigo 6o, inc. XIV, condiciona a isenção do imposto de renda à comprovação de doença grave, entre elas a paralisia irreversível e incapacitante.
5. O laudo médico pericial produzido em juízo concluiu expressamente que o periciado não é portador de paralisia irreversível e incapacitante, segundo sua própria definição médica descrita e sua doença de base (Esclerose Sistêmica forma Cutânea Difusa), não consta no rol das doenças especificadas na Lei no 8.112/90 para obtenção de isenção de imposto de renda.
6. O ônus da prova do fato constitutivo do direito à isenção tributária cabe à parte requerente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Por não haver prova de que o autor padece de paralisia irreversível e incapacitante, não há fundamento para a concessão de isenção tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, conforme o art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, exige a comprovação de doença grave nela listada. 2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito à isenção tributária cabe à parte requerente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 97, inc. VI, e art. 111, incs. I e II; CPC, art. 373, inc. I; e Lei n. 7.713/1988, art. 6o, inc. XIV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 598; Acórdão 1987520, 0775865-31.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 7.4.2025, publicado no DJe: 22.4.2025; Acórdão 1946689, 0716365-96.2022.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19.11.2024, publicado no DJe: 4.12.2024; e Acórdão 1963526, 0771078-56.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 3.3.2025, publicado no DJe: 13.2.2025.